Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS PENDENTES DO PRÊMIO E DA FRANQUIA CONTRATADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
1. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Assim, considerando a ausência de comprovante de pagamento do preparo no ato de interposição do apelo, e, transcorrendo in albis o prazo para seu recolhimento em dobro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fundamento nos artigos 932, III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Celebrado contrato de seguro entre as partes, com ocorrência de prejuízo econômico resultante de risco em face do veículo segurado, subsiste o dever da seguradora de reparar o dano, sem prejuízo do cumprimento integral, pela parte contratante, das demais disposições contratuais, a exemplo do pagamento das parcelas pendentes do prêmio e da franquia contratada.
3. Certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui prejuízo indenizável. Todavia, à luz da situação apresentada, a prática de ato ilícito pela seguradora, consistente na suspensão do contrato, com a negativa de cobertura de sinistro, sem prévia notificação do segurado acerca do atraso no pagamento, que culminou na privação de uso do veículo e na interrupção por, pelo menos, 10 meses, da atividade de taxista exercida pelo autor, configurou violação ao direito da personalidade apto a ensejar dano moral, sobretudo pelo fato de o segurado, pessoa idosa, ter frustrado sua expectativa de obter recomposição financeira em caso de acidente ou perda do veículo, sendo tal circunstância suficiente para violar a dignidade e o equilíbrio emocional do autor, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas.
4. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00 atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.

5. Não conhecido o recurso do autor. Conhecido e parcialmente provido o do réu.